Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710944-67.2018.8.07.0018 RECORRENTE: STYLOS ENGENHARIA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. ART. 5o, VIII, DA LEI DISTRITAL N. 4.727/11. ISENÇÃO. IMÓVEIS ONDE ESTEJAM REGULARMENTE INSTALADOS ASILOS. ART. 111, II, DO CTN. INTERPRETAÇÃO LITERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. A esse respeito, é de se consignar que a interpretação literal, ou gramatical, pretende a indagação da realidade morfológico-sintática dos vocábulos encontrados nas normas jurídicas, a fim de auxiliar o intérprete na elucidação do sentido do texto normativo. 2. Se o art. 5o, VIII, da Lei Distrital n. 4.727/11 isenta do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, até 31/12/19, os imóveis onde estejam regularmente instalados asilos no Distrito Federal, depreende-se que a norma de isenção não abarca imóvel onde se exerce atividade principal de clínica e residência geriátrica, porquanto incontroversa a distinção entre os serviços prestados. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 111 do Código Tributário Nacional, sustentando ser aplicável a isenção fiscal no caso dos autos, uma vez instalada no imóvel uma ILPI – Instituição de Longa Permanência de Idoso. Afirma que a legislação “assegura isenção de IPTU para os imóveis onde estejam instalados asilos, sem distinção quanto à qualificação da personalidade jurídica ou a finalidade econômica das instituições beneficiadas” (id 12170239, pág. 5). Colaciona ementa de julgado do TJSC com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 111 do CTN, seja quanto à indicada divergência jurisprudencial. Com efeito, ao assentar que no imóvel da recorrente a atividade principal não condiz com a hipótese de isenção tributária pleiteada, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012(9)